Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICÁVEL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS. A PARTIR CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO.
1. A sentença prolatada pelo Juízo da 3o Vara Federal da Seção Judiciária do DF, nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, condenou o réu à restituição do montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%.
2. Apesar de a Ação Civil Pública originária ter sido ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, a condenação solidária dos réus no bojo da demanda coletiva afasta a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário; o que, por sua vez, confere à parte credora a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil.
3. Optando a parte agravada por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ; 508 e 556 do STF.
4. Considerando que a liquidação em análise se presta apenas à apuração de crédito já reconhecido em título executivo, e sendo admissível a apuração do quantum debeatur mediante perícia contábil em fase de liquidação por arbitramento, mostra-se incabível a liquidação pelo procedimento comum.
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência dos juros de mora se dá a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva, e não na fase de cumprimento/liquidação de sentença
6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.